Tribunal: TJSP
Processo: 1028849-12.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de desvio de recursos financeiros da conta da empresa do autor. Ação movida pelo, então, empregador em face da ex-empregada. Ato ilícito cometido em razão da relação trabalhista havida entre as partes. Competência absoluta da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal.

Critério de natureza absoluta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de desvio de recursos financeiros da conta da empresa do autor. Ação movida pelo, então, empregador em face da ex-empregada. Ato ilícito cometido em razão da relação trabalhista havida entre as partes. Competência absoluta da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal.

Critério de natureza absoluta e, como tal, de ordem pública, inderrogável por convenção das partes, que não admite prorrogação e que pode ser alegada de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição. Artigos 62, 64, § 1o, e 65, todos do CPC. Efeitos dos atos decisórios que, se o caso, conservar-se-ão até que outras decisões (ou sentença) sejam proferidas pelo Juízo competente ("translatio iudicci"). Artigo 64, §§s 3o e 4o, do CPC. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.